Tribunal: STF
Processo: RE 1573853
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO DE PIS E COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto por Litografia Valença Ltda. contra decisão que denegou mandado de segurança impetrado contra ato do Coordenador da Administração Tributária da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. A empresa alega inconstitucionalidade na inclusão de PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS e pleiteia a repetição do indébito. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste na regularidade da inclusão das contribuições de PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS. III. Razões de Decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos especiais repetitivos, fixou tese vinculante de que a inclusão de PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS é legal, pois configura repasse econômico. 4. A pretensão autoral diverge de precedente qualificado dos Tribunais Superiores, sendo legítima a inclusão dos valores de PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A inclusão de PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS é legal nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação. Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 927, III; Lei Complementar 87/96, art. 13; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência Citada: STJ, REsp nº 2.091.202/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 11.12.2024.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, 60, § 4º, inciso IV, 145, § 1º, 146, inciso III, alínea "a", 150, incisos I e IV, 155, § 2º, incisos I e XII, alínea "i" e 170, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente